Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715127-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIANA LOPES RODRIGUES DE SOUSA VIANA RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação ajuizada por JULIANA LOPES RODRIGUES DE SOUSA VIANA, amparada no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e na Resolução no 3/2016 do e. Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão oriundo da colenda 6a TURMA CÍVEL eg. deste TJDFT. Afirma a Reclamante que o órgão reclamado, ao julgar apelação interposta contra sentença proferida no âmbito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, afrontou diretamente a jurisprudência da Corte, notadamente de diversos precedentes do próprio órgão em discussão supostamente sobre o mesmo tema encartado na ação por ela intentada. Sustenta, em suma, que o acórdão proferido pela 6a Turma Cível, se mostra contrário à própria jurisprudência, sendo a matéria reconhecida, em alguns casos, pela jurisprudência majoritária da Corte Superior. Argumenta, ainda, que o acórdão, ora objeto de insurgência, não reconheceu seu suposto direito a reajuste salarial concedido por lei, mas não pago pelo Distrito Federal. Por fim, deduz que deverá ser garantida a uniformização das decisões da Corte Superior, haja vista a inconformidade das decisões exaradas se comparadas umas às outras. Sem comprovante de recolhimento das custas iniciais. Instruiu a inicial com as cópias necessárias do processo que tramitou na eg. 6a Turma Cível. É o breve relatório do necessário. Decido. Como se vê, busca a reclamante a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma Cível, sob o argumento de que deve haver unificação da jurisprudência, aos termos dos precedentes que colaciona. Contudo, tenho que a Reclamação sequer ultrapassa a barreira do conhecimento inicial (admissibilidade formal/material). Isso porque, embora parcialmente amparada na Resolução no 03/2016, do eg. Superior Tribunal de Justiça, não preenche os requisitos de admissibilidade inicial. É que a mencionada Resolução afirma, em seu art. 1o, que caberá Reclamação ao Tribunal de Justiça, com a finalidade de dirimir divergências entre acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial, Estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo ou em enunciado da Súmula daquela Corte Superior, bem como para garantir a observância de precedentes. Pois bem. A Reclamante, para indicar a possível contrariedade, apresentou precedentes que não estão em consonância com o normativo que rege a matéria, notadamente o artigo 988 do nCPC e ss. Não obstante a suposta ocorrência de divergência entre alguns dos julgados apresentados como paradigma, verifica-se de uma simples leitura que nenhum deles restou julgado sob o rito do artigo 976 (também do CPC). Também não se está diante de violação à competência do tribunal, o qual processou e julgou regularmente a ação proposta pela agora reclamante. Não está em jogo, muito menos, a autoridade de decisão, de natureza vinculante, oriunda desta eg. Corte. Aliás, sequer existe incidente de uniformização e IRDR sobre o tema alinhavado na presente reclamação. O colendo STJ igualmente não se manifestou sobre o tema em sede de recurso repetitivo. Assim, a parte reclamante não demonstrou de forma clara e objetiva, até porque inexiste, a existência de contrariedade a entendimento deste colendo TJDFT ou do eg. STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, “precedentes”, aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, novo Código de Processo Civil.[1] Em outras palavras, a pretensão da Reclamante não encontra amparo no regramento previsto no art. 988, incisos II e IV, nCPC, ao afirmar que é cabível a Reclamação para “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Calha lembrar que a mera existência de julgados em sentido diverso, por si só, não autoriza o manejo de Reclamação, como faz crer a Reclamante. Na mesma trilha do dispositivo legal acima referido, está a norma regimental deste Tribunal. Art. 196, IV, RITJDFT, “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se vê, não tendo a Reclamante indicado, de forma objetiva e precisa, em que teria consistido a afronta à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com as exigências da Resolução, do Regimento Interno deste Tribunal e do nCPC, não há como sequer processar esta Reclamatória, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente. Diante do exposto, com alicerce no art. 198, I, RITJDFT, c/c o artigo 988 (a contrario sensu), incisos II e IV, 932, inc. III (mutatis mutandis), todos do nCPC, indefiro o processamento da Reclamação ajuizada por JULIANA LOPES RODRIGUES DE SOUSA VIANA, em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência. Publique-se e intime-se. Em Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11a ed. Juspodivm. Salvador, 2016, p. 474.